Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728329-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE FAGUNDES DA CRUZ LTDA AGRAVADO: DEIVID ALVES FERREIRA, CLAUDIO WALLACE PEREIRA MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE FAGUNDES DA CRUZ EIRELI (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no 0722495-38.2022.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de DEIVID ALVES FERREIRA e outro, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. De início, observa-se que o recurso de agravo está acompanhado da guia de preparo de ID 49003968. Entretanto, o comprovante de pagamento ID 49003966, embora contenha valor e data iguais ao da guia, possui código de barras diverso do constante na GRU. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, §§ 4o e ss., do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento no momento da interposição ou realizar o pagamento do dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora